Tribunal: TJDFT
Processo: 0712155-23.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0712155-23.2017.8.07.0003 APELANTE: ANA CRISTINA BATISTA DE SOUSA, EB GROUP LTDA - ME, URIAS RODRIGUES CARRIJO FERRO APELADO: URIAS RODRIGUES CARRIJO FERRO, EB GROUP LTDA - ME, HOSPITAL JACOB FACURI, ANA CRISTINA BATISTA DE SOUSA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Cuida-se de apelações interpostas por URIAS RODRIGUES CARRIJO FERRO E EB GROUP LTDA - ME e por ANA CRISTINA BATISTA DE SOUSA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para condenar o réu URIAS RODRIGUES CARRIJO FERRO a entregar, no prazo de 5 (cinco) dias, os certificados das próteses mamárias implantadas na autora, com as especificações técnicas, bem como a nota fiscal das próteses com informações completas sobre validade e garantias, sob pena de execução forçada, nos termos do art. 536 do CPC. É o relato do necessário. Do cotejo dos autos observo que o recurso interposto pelos réus URIAS RODRIGUES CARRIJO FERRO e EB GROUP LTDA - ME veio desacompanhado do correspondente preparo, não existindo informações nos autos de que os recorrentes sejam beneficiários da gratuidade de justiça. Assim, em atenção às diretrizes do Código de Processo Civil, aos apelantes URIAS RODRIGUES CARRIJO FERRO E EB GROUP LTDA – ME para comprovar o recolhimento em dobro do preparo devido, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator